Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES DE PLANO DE SAÚDE PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento em razão da sua intempestividade.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III – Razões de decidir
3. Não se constata omissão ou contradição no acórdão ao manter integra a decisão monocrática que não havia conhecido o agravo de instrumento interposto pela embargante, por intempestividade.
4. Conforme expresso no acórdão embargado, o agravo de instrumento interposto pela recorrente era manifestamente intempestivo, pois buscava rediscutir decisão, publicada em 15 de agosto de 2025, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinou o arresto de valores e indeferiu pedidos formulados pela executada. A partir dessa publicação, iniciou-se no primeiro dia útil seguinte o prazo de quinze dias úteis para eventual interposição de agravo de instrumento, que se encerrou em 8 de setembro de 2025. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 25 de setembro de 2025, já depois de consumada a preclusão temporal.
5. O julgado enfatiza que a recorrente não poderia pretender reabrir o prazo recursal com base em posterior pedido de reconsideração, com apresentação de argumentos já superados, porque tal expediente não interrompe nem suspende o prazo para recorrer, dando ensejo a prolação de decisão que apenas confirma a decisão anterior.
6. No que se refere às alegações relacionadas ao mérito do agravo de instrumento, não há omissão a ser sanada, uma vez que tais questões não foram examinadas pelo acórdão embargado justamente porque o recurso sequer pôde ser conhecido, ante a sua manifesta intempestividade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.003, §5o; 805; 854, §3o; 525, §6o e 1.026.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 15/6/2022, DJE 6/7/2022.
TJDFT, Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Rel. VERA ANDRIGHI, j. 19/10/2022, DJE 7/11/2022.
TJDFT, Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 22/9/2021, DJE 13/10/2021.